Tribunal: CARF
Processo: 13866.000360/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13866.000360/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.999 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
SIRLEY AUREA LISBOA BONGIOVANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO INTEMPESTIVO.
Por intempestivo não se conhece do recurso voluntário interposto após o prazo
de trinta dias a contar da ciência da decisão de primeira instância, tornando-se a
mesma definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 192/199) interposto contra decisão da 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP) de fls.
165/177, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
na notificação de lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 30/11/2009 (fls.
129/140), decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2009, ano-calendário de 2008, entregue em 28/4/2009 (fls. 141/147).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 30.711,84, já incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2009) e multa de ofício no
percentual de 75%, refere-se às seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13866.000360/2010-53
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.999 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000360/2010-53

- Omissão de Rendimentos do Trabalho com vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício da fonte pagadora Prefeitura Municipal de Rio Claro (Ativa) no
valor de R$ 1.957,84;
- Dedução Indevida de Previdência Oficial no valor de R$ 2.474,45;
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi de R$ 325,35;
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução no valor de R$ 2.592,29;
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública no
montante de R$ 32.093,01;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 23.052,06; e
- Dedução Indevida de Incentivo no valor R$ 100,00.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 13/5/2010, por meio do Edital Malha Fiscal IRPF
no 00001/2010 (fl. 113), a contribuinte apresentou impugnação em 11/6/2010 (fls. 2/7),
acompanhada de documentos de fls. 8/111, cujo resumo elaborado pela DRJ/SPOI adota-se para
compor parte do presente relatório (fls. 168/169):
I-
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO
3.1- na Notificação de Lançamento em análise consta como endereço dela, Impugnante,
a rua César Marino n° 387, em Catanduva, demonstrando os documentos acostados aos
autos, no entanto, que sua residência é na rua Joá, n° 45, município de Catanduva, SP,
sendo que este equívoco no endereço prejudicou o direito de defesa da Recorrente, uma
vez que as notificações encaminhadas não surtiram efeitos, já que o endereço
mencionado no lançamento não é o efetivamente ocupado pela Impugnante;
3.2- assim, dado o incontroverso equívoco com relação ao endereço da Impugnante, fato
que implicou prejuízos por ausência de oportunidade para manifestação acerca das
notificações encaminhadas, impõe-se o reconhecimento da nulidade processual, para
que o lançamento seja invalidado e o processo retorne à fase inicial com a notificação
da impugnante para manifestar-se acerca dos fatos;
II- DO MÉRITO
II.1- DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS
3.3- equivocou-se o lançamento, na medida em que os rendimentos recebidos da
Prefeitura Municipal de Rio Claro não decorreram do trabalho assalariado, mas sim, de
locação do imóvel situado na rua Cinco, no 1.340, em Rio Claro-SP, conforme cópia do
contrato de locação em anexo;
II.2- DA GLOSA PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL
3.4- as cópias dos holerites acostadas aos autos demonstram que a Impugnante sofreu
descontos a título de contribuição previdenciária oficial, fato que lhe permite fazer jus à
respectiva dedução;
II.3- DA GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
3.5- comprova a documentação inclusa que a Recorrente permaneceu com a guarda das
filhas Priscila Bongiovanni Catandi, Patricia Bongiovanni Catandi e Pamela
Bongiovanni Catandi;
II.4- DA GLOSA DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.999 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000360/2010-53

3.6- comprova nos autos que suporta o pagamento de pensão alimentícia judicial,
conforme revelam a cópia do processo de separação judicial homologada pela Segunda
Vara Cível da Comarca de Rio Claro;
II.5- DA GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
3.7- a Suplicante comprova documentalmente as despesas médicas cuja dedução foi
glosada no lançamento, sendo que os documentos acostados aos autos são hábeis para
demonstrar que as despesas foram realmente suportadas pela contribuinte;
III- DOS PEDIDOS
3.8- ante o exposto, requer seja a presente impugnação recebida para discussão e a
matéria nela veiculada acolhida para reconhecer a nulidade processual em decorrência
da divergência quanto ao endereço da Impugnante, ou, superada a preliminar, julgue-se
improcedente a Notificação de Lançamento em referência, anulando o crédito tributário
por intermédio dela constituído, conforme as razões apresentadas, ou se melhor
entender, alterar o montante do débito;
3.9- requer, por fim, sejam todas as intimações e demais comunicações processuais
atinentes a este feito, encaminhadas aos advogados Luís Antonio Rossi, inscrito na
OAB/SP sob n° 155.723, e Alexandre Fontana Berto, inscrito na OAB/SP sob n°
156.232, com escritório situado na rua 13 de Maio n° 241, conjuntos 101 a 105, em
Catanduva;
3.10- pretende provar o alegado através de todos os meios de prova em direito
admitidos, sem exceção, especialmente mediante prova documental;
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 10 de abril de 2014, a 17a Turma da
DRJ em São Paulo I (SP) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no
16-56. 919 - 17a Turma da DRJ/SPOI, a seguir reproduzida (fls. 165/166):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Pelos elementos constantes dos autos, fica sem fundamento a alegação de nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa, na medida em que o processo em
análise, até o presente momento, caracterizou-se pelo cumprimento de todas as fases e
prazos processuais dispostos no Processo Administrativo Fiscal e a interessada, ciente
da origem do lançamento em análise, cujas fases que nele culminam são regidas pelo
princípio inquisitório, apresentou sua impugnação, que inaugurou a fase do
contraditório, com amplo direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo
oportunidade de carrear aos autos elementos/comprovantes no sentido de tentar ilidir,
parcial ou totalmente, a tributação em análise, tendo sido, inclusive, intimada na fase
que antecedeu o lançamento, no endereço constante dos Sistemas Informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para apresentação de documentação atinente à
matéria tributada, não tendo se manifestado a respeito.
Preliminar rejeitada.
GLOSAS DA DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E
FAPI E DA DEDUÇÃO DE INCENTIVO. MATÉRIAS INCONTROVERSAS.
Na medida em que a Impugnante não contestou expressamente as glosas da dedução de
contribuição à previdência privada e FAPI e da dedução de incentivo, é de se manter as
referidas alterações efetuadas no lançamento, por constituírem matérias incontroversas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.999 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000360/2010-53

Mantém-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas,
apurada no lançamento, não havendo nos autos nenhum documento hábil capaz de
afastá-la.
GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
É de se manter a referida glosa, na medida em que a Impugnante não carreou aos autos
nenhuma comprovação capaz de afastá-la.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Não comprovado nos autos o pagamento de gastos com instrução, mantém-se a glosa da
dedução de despesas com instrução apontada no lançamento.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Por falta de documentação hábil, mantém-se a glosa da dedução de despesas médicas.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FALTA DE
REQUISITOS LEGAIS.
Comprovado nos autos que caberia ao cônjuge varão o ônus do pagamento de pensão
alimentícia judicial, há que se manter a correspondente glosa, por falta de
preenchimento dos requisitos legais para o pleito da referida dedução.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, EM ESPECIAL, O DE PROVA
DOCUMENTAL.
Uma vez que a prova documental deve ser apresentada quando da interposição da
impugnação, que não foi comprovada a ocorrência de qualquer uma das hipóteses legais
que justificasse a apresentação de documentação em momento processual posterior ao
da impugnação, e que o pedido de juntada de novos documentos aos autos, para ser
viável, deve vir acompanhado dos documentos cuja juntada pretende-se seja realizada,
fato não verificado até o momento do presente julgamento, e, ainda, sendo prerrogativa
da Autoridade Julgadora de 1a instância indeferir a realização de diligências ou perícias,
quando considera-las prescindíveis ou impraticáveis, é de se rejeitar o pedido de
produção de provas, em especial o de prova documental, formulado no desfecho da peça
impugnatória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificada do acórdão da DRJ em 22/4/2014 (AR de fls. 182/183)
a contribuinte interpôs recurso voluntário em 27/5/2014 (fls. 192/199), com os mesmos
argumentos da impugnação, alegando em síntese:
I — Da preliminar de nulidade do lançamento em função de cerceamento do direito de
defesa
O lançamento fiscal especificava como endereço da recorrente a rua César Marino n°
387, em Catanduva. Os documentos acostados, no entanto, demonstravam que a
recorrente reside à rua Joá n° 45, município de Catanduva, SP.
A consequência do equívoco no endereço afetou diretamente o direito de defesa da
recorrente e o comprometeu, afinal as notificações encaminhadas não surtiram efeitos. E
nem poderiam, posto que o endereço mencionado no lançamento não é o efetivamente
ocupado pela recorrente.
Cita o artigo 23, inciso II do Decreto 70.235 de 1972, que regula as formas de
intimação.
II – Mérito
II.1 - Da omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.999 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000360/2010-53

Mesmo que não se reconheça o valor probatório dos documentos fornecidos pela
empresa Cortez Imóveis S/C Ltda, os Contratos de Locação e Prorrogação firmados
com a Prefeitura Municipal de Rio Claro e apresentados pela recorrente (fls. 21 a 28, 31
e 34) são suficientes para comprovar os rendimentos tributáveis recebidos.
Isso porque, embora os valores de rendimento tributável apresentados pelas partes
encontrem-se em discordância, todos os Contratos trazidos encontram-se devidamente
assinados pelo prefeito municipal a época da celebração, o que imprime indiscutível
legitimidade aos documentos.
Assim, não há que se falar em omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
devendo neste ponto ser reformado o v. acórdão.
II.2 — Da glosa da dedução de contribuição previdenciária oficial. Rendimentos do
trabalho assalariado.
Conforme expôs a impugnação e comprova as cópias dos holerites acostadas (fls. 56 a
63), a recorrente sofreu descontos a título de contribuição previdenciária oficial,
situação que permite a dedução do imposto a recolher.
Os demonstrativos de pagamento de salário juntados encontram-se aptos a comprovar a
dedução glosada, razão pela qual deve ser afastada totalmente anotação.
II.3 — Da glosa da dedução de despesas com instrução.
A dependência que autoriza a dedução deve ser comprovada por meio de documentos
hábeis e idôneos.
No presente caso, a documentação inclusa comprova que, em decorrência de separação
judicial consensual (fls. 64 a 75), que a recorrente permaneceu com a guarda das filhas
Priscila Bongiovanni Catandi, Patrícia Bongiovanni Catandi e Pámela Bongiovanni
Catandi, ao dispor claramente que:
"As filhas do casal ficarão sob os cuidados, guarda e educação da mãe." (fl. 66)
Sendo assim, resta evidente que à requerente coube suportar todas as despesas relativas
à educação e ensino das filhas que ficaram sob sua guarda e cuidado.
Ademais, a dedução de despesas com instrução é permitida sempre que o beneficiado
possa ser enquadrado na condição de dependente do contribuinte, não sendo necessária
a efetiva informação de dependência, devendo assim ser afastada a respectiva glosa.
II.4 — Das glosas da dedução de despesas médicas
Todas as despesas médicas relacionadas no lançamento foram devidamente
demonstradas pela recorrente por meio de provas documentais (fls. 77 a 95) com
informações suficientes para tornar tais documentos hábeis a comprovar que as despesas
de fato existiram e realmente foram por si suportadas.
Os documentos de fls. 92 a 95, em contrariedade ao disposto na r. decisão, demonstram
claramente a finalidade do título pago, tendo em vista que a cedente do mesmo, Cássia
Ramos de Carvalho, apresenta-se na condição de doutora, por tratar-se de cirurgiã
dentista, devendo assim, também desse ponto, ser reformado o v. acórdão.
II.5 — Da glosa da dedução de pensão alimentícia judicial
A recorrente providenciou na oportunidade impugnatória a comprovação de que suporta
o pagamento de pensão alimentícia judicial, consoante revela a cópia da separação
judicial (fls. 64 a 71) homologada perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Rio
Claro.
Ao dispensar o cônjuge varão da prestação alimentícia, a recorrente chama para si o
ônus ao pagamento da prestação, devida às três filhas dependentes do casal.
Desta forma, sendo a recorrente responsável pelo pagamento das importâncias relativas
ao suprimento de alimentos, em face do Direito de Família, referentes à pensão
alimentícia, passa a ser conferido a esta o direito ao pleito da dedução a este título.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.999 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000360/2010-53

O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
De acordo com os artigos 5o e 33 do Decreto n° 70.325 de 1972 que regula o
processo administrativo no âmbito federal, o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No caso concreto, a Recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia
22/4/2014 (terça-feira) conforme AR de fls. 182/183. O prazo para interposição do recurso
iniciou-se no dia 23/4/2014 (quarta-feira) e findou-se em 22/5/2014 (quinta-feira). De acordo
com o registro de protocolo (fl. 192) o presente recurso somente foi interposto em 27/5//2014
(terça-feira), após transcorridos mais de 30 dias contados da intimação do contribuinte, sendo,
portanto, manifestamente intempestivo.
Apenas para registro, em 30/4/2014, por meio do Termo de Solicitação de Cópia
de Documentos, a contribuinte solicitou cópias dos processos no 13866.000360/2010-53 e
13866.000359/2010-29 (fl. 185). O pedido foi atendido na mesma data, conforme Recibo de
Entrega de Arquivos Digitais (fls. 186/187).
Corroborando com a caracterização da intempestividade do recurso, de acordo
com o Termo de Solicitação de Juntada de 28/5/2014 (fls. 191), foi solicitada a juntada ao
processo dos seguintes documentos: recurso voluntário datado de 26/5/2014, com protocolo de
recebimento de 27/5/2014 (fls. 192/199) e cópia somente da frente de envelope de postagem
tendo por destinatário Receita Federal Agência Catanduva, com carimbo dos Correios de
26/4/2014 e código de registro JG 965 141 302 BR (fl. 200). Em que pese o carimbo do envelope
indicar a data de 26/4/2014, consta no histórico de rastreamento que tal objeto foi postado e
entregue ao destinatário em 27/5/2014 (fl. 202).
Por ser intempestivo o recurso não deve ser conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em não conhecer do recurso voluntário em razão da
sua intempestividade, devendo ser mantida a decisão da DRJ de origem.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital